Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa movida por BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA contra o DISTRITO FEDERAL. Em face do silêncio do executado (ID 18404834) em relação aos memoriais de cálculos apresentados pela exequente (ID 16121367), foi determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 21177890), decisão não impugnada por nenhuma das partes no prazo legal. Diante do cenário, foram expedidos os requisitórios (IDs 24900265 e 24900266). Uma vez decidida a questão relativa aos valores devidos, notadamente a respeito dos índices de juros e da correção monetária incidentes sobre os valores executados (ID 14085021), com a apresentação e homologação de cálculos, sem que haja qualquer manifestação de inconformismo, é defeso a rediscussão do tema quando da expedição do precatório correspondente, haja vista a ocorrência da preclusão. Assim, sem sombra de dúvidas, operou-se a preclusão, não podendo o credor rediscutir questões que já restaram suplantadas por atos válidos posteriores. Portanto, a impugnação apresentada pelo executado no ID 43194367 destes autos, em 04.02.2023, é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 43194367. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador